Tribunal: TJSP
Processo: 1024056-79.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

NULIDADE PARCIAL DA R. SENTENÇA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E "CITRA PETITA". Reconhece-se que houve omissão e inadequação na abrangência da decisão de primeiro grau com violação do princípio da adstrição ou da correlação entre sentença e pedido – julgamento "extra petita" e "citra petita". A declaração dessa nulidade da r. sentença

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

NULIDADE PARCIAL DA R. SENTENÇA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E "CITRA PETITA". Reconhece-se que houve omissão e inadequação na abrangência da decisão de primeiro grau com violação do princípio da adstrição ou da correlação entre sentença e pedido – julgamento "extra petita" e "citra petita". A declaração dessa nulidade da r. sentença não impede a admissão dos efeitos da parte em que decidiu sobre o pedido inicial. Ficam decotadas da r. sentença aquelas partes incongruentes. São excluídas da decisão de primeiro grau os temas não lançados na fundamentação e no pedido articulados na petição inicial: (a) deduções de juros futuros das parcelas vincendas e (bi) na revisão dos contratos números 14.001247.6, 320000009370 e 0033 3783 320000014250. E o pedido de repetição de indébito é enfrentado de maneira completa e adequada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Ausência de prova de abusividade em relação ao contrato no 3200000015650 com prova satisfatória de sua contratação eletrônica e ciência da parte sobre os juros remuneratórios de 3,36% ao mês (CET de 3,89% ao mês). Porém, em relação ao contrato no 01.000292-3, pela demonstração de contratação, os juros remuneratórios serão identificados pela taxa média do mercado, divulgada pelo BACEN, aplicando-se a súmula no 530 do STJ.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. No contrato 320000015650, os juros remuneratórios podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (3,36%) e anual (48,67%), informação suficiente sobre a capitalização. Contudo, em relação ao contrato 01.000292-31, por falta de prova da contratação, os juros remuneratórios devem incidir sem capitalização.

JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CONDICIONADA À PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA NÃO COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. No caso concreto, o contrato 320000015650 prevê cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% (fls. 559), ou seja, diversamente do que sustentado no recurso, não houve descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Seguindo o mesmo raciocínio dos itens anteriores, considerando que não foi juntado os autos o instrumento de contrato no 01.000292-31, no período de mora, incidirão apenas os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (calculada pelos índices adotados na tabela do TJSP). Ausência, neste último contrato, de prova da contratação da comissão de permanência e da multa moratória de 2%.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. TEMA 929 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929: ''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.'' Porém, HOUVE MODULAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO: "29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após 30/03/2021, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva. Sendo assim, na hipótese vertente ainda prevalece a conclusão desta Turma Julgadora e que reconhece a necessidade de conclusão de má-fé para imposição daquela penalidade. Devolução dos valores pagos em excesso que serão devolvidos de forma simples.

SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.